Tribunal: TJDFT
Processo: 0740337-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740337-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEODATO MENDES FOLHA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." Essa norma se coaduna com a nossa Constituição Federal de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Dessa forma, considerando que há informação nos autos de que o agravante é aposentado, colacione-se o contracheque ou comprovante de rendimentos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do benefício. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator